Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA ORAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. DANO MORAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou réu à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, 147, caput, e 147, § 1o, este último c/c o art. 61, II, “f”, todos na forma do art. 69 do Código Penal, no contexto de incidência dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) Definir se é possível conhecer do pedido de concessão de gratuidade de justiça; (ii) Estabelecer se há materialidade e autoria quanto ao delito de lesão corporal; (iii) Verificar se o crime de ameaça está comprovado; (iv) Analisar se está configurada a insuficiência probatória para absolvição;(v) Avaliar se a dosimetria deve ser revista quanto à culpabilidade e motivos do crime; e (vi) Verificar se o valor referente ao dano moral mínimo deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado na instância recursal. A jurisprudência do Tribunal estabelece que a verificação da hipossuficiência do réu ocorre no juízo da execução, conforme Súmula 26.
4. A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada por fotografias, declarações da vítima, confissão extrajudicial e demais documentos constantes do inquérito. O exame pericial, embora seja meio ordinário de prova, não é imprescindível quando há outros meios idôneos, conforme precedentes desta eg. Corte de Justiça.
5. A autoria dos delitos está comprovada. A palavra da vítima é firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios. A confissão extrajudicial do réu corrobora o núcleo das agressões relatadas e reforça a conclusão pela responsabilidade penal.
6. A ameaça está demonstrada pelo teor do áudio juntado ao processo e pelo relato judicial da vítima. A expressão proferida pelo agente possui conteúdo idôneo para causar abalo psicológico e configurar o delito, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há dúvida razoável capaz de justificar absolvição. O conjunto probatório é coerente e harmônico, não sendo possível acolher alegação de insuficiência de provas.
8. A dosimetria foi corretamente aplicada. A culpabilidade foi negativada porque as agressões ocorreram na presença das filhas menores, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta. Os motivos do crime, relacionados ao ciúme exacerbado e ao sentimento de posse, foram corretamente considerados como elementos concretos de desvalor.
9. O dano moral mínimo deve ser mantido. A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 983), afirma que o dano moral é presumido em casos de violência doméstica. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é compatível com a proporcionalidade e não existe comprovação de incapacidade financeira pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.